Tribunal: TJSP
Processo: 1004449-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Funcionalismo – Servidora pública estadual – Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I – Portadora de transtorno depressivo recorrente e lúpus eritematoso disseminado, com comprometimento de outros órgãos e sistemas - Invalidação de ato administrativo de indeferimento de licença-saúde – Sentença de improcedência – Irresignação – Efetiva demonstração de que a autora

Ementa:
Funcionalismo – Servidora pública estadual – Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I – Portadora de transtorno depressivo recorrente e lúpus eritematoso disseminado, com comprometimento de outros órgãos e sistemas - Invalidação de ato administrativo de indeferimento de licença-saúde – Sentença de improcedência – Irresignação – Efetiva demonstração de que a autora encontrava-se incapacitada para o trabalho ao tempo dos indeferimentos, consoante documentação médica trazida aos autos – Inadstrição do julgador ao conteúdo do laudo pericial produzido pelo IMESC - Presunção de legitimidade do ato administrativo infirmada pelo conjunto fático probatório - Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, determinando a regularização da frequência da servidora – Recurso provido